Tribunal: TJDFT
Processo: 0751668-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751668-26.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS GABRIEL DA SILVA SANTOS AGRAVADO: ROSÂNGELA SILVA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS GABRIEL DA SILVA SANTOS contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, nos autos do Inventário no 0707036-39.2021.8.07.0004, promovido pelo agravante, que tem por objeto o acervo hereditário deixado por WELTON DE CASTRO SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254666764 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a inclusão de ROSÂNGELA SILVA COSTA no processo de inventário, na condição de meeira, decorrente da união estável mantida com o autor da herança, reconhecida por sentença transitada em julgado. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que todos os bens integrantes do acervo hereditário são particulares do de cujus e, portanto, incomunicáveis, de forma que não há razão para que sua companheira figure no inventário na condição de meeira. Pondera que, no regime de comunhão parcial de bens, o companheiro supérstite deve figurar na condição de herdeiro do de cujus em relação aos bens particulares. Ressalta que a decisão exarada pode comprometer as últimas declarações e refletir no cálculo do ITCMD. Com base nesses argumentos, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida e a tramitação do inventário, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que a companheira do autor da herança seja incluída no inventário na condição de herdeira, na forma prevista no inciso I do artigo 1.829 do Código Civil. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 97235018 do processo de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. Da análise dos autos do processo de origem e da argumentação vertida pelo agravante, constata-se a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista que, no caso em apreço, a inclusão da companheira supérstite no inventário, na condição de meeira, se mostra contrária às disposições contidas no inciso I do artigo 1.829 do Código Civil[3]. De acordo com o mencionado dispositivo legal, no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge (ou companheiro) sobrevivente ostenta a condição de sucessor do de cujus, em concorrência com os descendentes, salvo se o falecido não houver deixado bens particulares. Dessa forma, apenas em relação aos bens comuns, o companheiro faz jus à meação. Quanto aos bens particulares, há concorrência sucessória entre o companheiro supérstite e os sucessores do autor da herança. Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta egrégia Corte, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0701401-50.2025.8.07.0000 (5a Turma Cível, Relatora: Desembargadora Ana Cantarino, Acórdão 2002465, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025); AGI no 0704465-10.2021.8.07.0000 (6a Turma Cível, Relator: Desembargador Alfeu Machado, Acórdão 1372794, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 29/09/2021). No caso em apreço, a totalidade do acervo hereditário é composta por bens particulares do de cujus, de modo que a companheira supérstite deve figurar no inventário na condição de herdeira, porquanto não há meação a ser preservada. Dessa forma, constata-se a existência de contradição ou de erro material na decisão recorrida, uma vez que, embora a d. Magistrada de primeiro grau tenha reconhecido que todos os bens que compõem a herança são particulares, determinou a inclusão da companheira supérstite na condição de meeira. Portanto, estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, deve ser suspensa a eficácia da r. decisão recorrida e sobrestada a tramitação do inventário, até que a questão controvertida seja devidamente dirimida pelo egrégio Colegiado. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a tramitação do Inventário no 0707036-39.2021.8.07.0004, até o julgamento do recurso. Intime-se a agravada ROSÂNGELA SILVA COSTA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 11:56:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário no 646.721) (Vide Recurso Extraordinário no 878.694) I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.